Tribunal: TJBA
Processo: 0504625-28.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0504625-28.2018.8.05.0146

FORO: JUAZEIRO/BA – 2ª VARA CRIME

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROBERTA MASUNARI

APELADO: SILVINO MEDRADO SANTOS

APELADO: MAXUEL PEREIRA DANTAS

DEFENSOR PÚBLICO: WESCLEI AMICÉS MARQUES PEDREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS

PRELIMINAR

1.
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE NULIDADE IMPUTADA AOS ELEMENTOS
INFORMATIVOS OBTIDOS DURANTE
DILIGÊNCIA POLICIAL QUE REALIZOU
BUSCA PESSOAL E INGRESSO A IMÓVEIS,
SEM O LASTRO DE UM MANDADO JUDICIAL.
PROCEDÊNCIA. A BUSCA PESSOAL REALIZADA NOS RÉUS NA VIA PÚBLICA OCORREU DE FORMA L
EGAL
, SENDO JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAVAM A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.

NO CASO, OS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM RONDAS
NO BAIRRO TABULEIRO,
EM JUAZEIRO/BA – LOCAL CONHECIDO PELA GRANDE ATIVIDADE
DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
-
VISUALIZARAM OS ACUSADOS NA CALÇADA, PRÓXIMO A UM TERRENO BALDIO, TENDO
O RÉU
SILVINO,
EM ATITUDE SUSPEITA, EVADIDO PARA UMA RESIDÊNCIA PRÓXIMA, LOCAL EM QUE A PROPRIETÁRIA INFORMOU QUE ELE NÃO MORAVA. APÓS A
PERMISSÃO DA PROPRIETÁRIA E A POSTERIOR
ABORDAGEM DES
S
E INDIVÍDUO, OS POLICIAIS RETORNARAM AO TERRENO BALDIO ONDE
ESTAVA O CORRÉU MAXUEL
E
ENCONTRARAM UM SACO COM
10 (DEZ)
TROUXINHAS DE MACONHA.
POR FIM, APÓS A CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA, INDICARAM AOS POLICIAIS A EXISTÊNCIA DE MAIS 100 (CEM) TROUXINHAS DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO ESCONDIDAS EM UMA CAIXA D'ÁGUA, DENTRO DE UM IMÓVEL ABANDONADO NAS PROXIMIDADES DAQUELE TERRENO BALDIO.

DESSA FORMA, ENTENDE-SE QUE A BUSCA PESSOAL FOI REALIZADA EM DECORRÊNCIA DA FUNDADA SUSPEITA DE QUE OS APELANTES OCULTAVAM OBJETOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE CRIMES, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 240 E 244 DO CPP.

POR SUA VEZ, REPUTA-SE QUE O INGRESSO AO
S IMÓVEIS
TAMBÉM DECORREU DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA, JUSTIFICANDO-SE A ENTRADA NAQUEL
ES RECINTOS
SEM MANDADO JUDICIAL.

POR CONSEGUINTE
, INEXISTINDO MÁCULA NA CAPTAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS, DESCABE
TAMBÉM
A TESE ACERCA DA
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SUPOSTA NULIDADE (
FRUITS OF THE POISONOUS TREE DOCTRINE
) PARA AS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO.

MÉRITO

2.
PLEITO FORMULADO PELO PARQUET PARA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA.
A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
FORAM COMPROVADAS PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 67984636 - PÁG. 9), LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO (ID. 67984636 - PÁGS. 19 E 21), LAUDO PERICIAL DEFINITIVO (ID. 67984636 - PÁG. 25/26) E, POR FIM,
PEL
OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO
E PELA CONFISSÃO REALIZADA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL PELO RÉU
SILVINO
.

PERDIMENTO DE BENS E VALORES EM FAVOR DA UNIÃO

3.
PLEITO DE DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO DE VALORES RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA.
OS R$ 58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) APREENDIDOS COM OS ACUSADOS (ID. 263279048 FL. 09) NÃO TÊM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA, NEM OS RÉUS JUSTIFICARAM A
SUA
POSSE DO VALOR, QUE FOI ENCONTRADO DURANTE UMA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE FLAGROU OS RÉUS NA TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES. DESTA FORMA, POR ENTENDER QUE A QUANTIA É FRUTO DA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE DROGAS, IMPÕE-SE, NA FORMA DO ART. 63 DA LEI Nº 11.434/06, O
SEU
PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO.

C
ONCLUSÃO

4
. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO
DO RECURSO, PELO AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE NULIDADE IMPUTADA AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E
,
NO MÉRITO, VOTA-SE PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS
SILVINO MEDRADO SANTOS
E MAXUEL PEREIRA DANTAS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006,
DECRETANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, O
PERDIMENTO DE BENS E VALORES RELACIONADOS AO TRÁFICO
DE DROGAS
EM FAVOR DA UNIÃO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0504625-28.2018.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro/Ba, sendo Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Apelados,
SILVINO MEDRADO SANTOS e MAXUEL PEREIRA DANTAS,
ACORDAM os Desemb
argadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o Recurso,
em afastar a

sanção de nulidade imputada aos elementos informativos obtidos na fase pré-processual
e,
no mérito, em
PROVER a Apelação para condenar
os réus SILVINO MEDRADO SANTOS e MAXUEL PEREIRA DANTAS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 fixando-lhes, respectivamente, as penas em 0
5
(
cinco
) anos e 2
0
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada a 600 (seiscentos) dias-multa e em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e, cumulada a 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR